Tribunal: TJMT
Processo: 1024422-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LEANDRO MACHADO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, c/c Danos Materiais c/c Pedido Liminar PJE no 1025635 -76.2020.8.11.0003, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Em resumo, alega que (i) na data de 17/11/2020, fora comunicado por sua esposa que o relógio medidor de energia estava pegando fogo; (ii) nos funcionários da agravada foram no local, tendo deixado notificação para trocar a caixa do padrão, os cabos de entrada e saída e o disjuntor; (iii) até a presente data a concessionária não compareceu ao local para dar um diagnóstico, nem realizou a substituição do medidor ; (iv) até a presente data encontra-se sem energia; (v) não tem como arcar com os custos da substituição do solicitado na notificação; (vi) o defeito ocorrido foi no medidor da requerida, sendo esta responsável pela manutenção de seus equipamentos; (vii) não possui condições econômicas para arcar com as despesas e custas do processo; (viii) essencialidade do serviço de fornecimento de energia (lei no 7.783/89, artigo 10, inciso I); (ix) violação a dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional previsto no artigo 1o, III da CRFB/88; (x) o ponto de entrega da energia elétrica é a unida d e consumidora, sendo de responsabilidade da requerida, termos da Resolução No 414d a ANEEL.
Pede pela concessão de efeito ativo ao recurso para o fim de reformar a decisão e determinar que a empresa agravada i) proceda a realização dos reparos necessários para o restabelecimento do fornecimento, devido a responsabilidade da requerida até o ponto de entrega, haja vista que o Agravante não é responsável pelo sinistro no equipamento da requerida objeto desta lide; ii) acate de imediato o fato do Agravante não ter responsabilidade de reparos no equipamento da requerida e iii) antecipando a pretensão recursal, determinando-se os reparos necessários imediatamente para trocar a caixa do padrão do relógio de energia do autor e que seja feito a ligação da energia em seu padrão
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder as agravantes os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Na hipótese presente, a pretensão autoral consiste em responsabilizar a concessionária demandada ao custeio/troca da caixa do padrão do relógio de energia do autor, em razão de incêndio ocorrido no referido equipamento na data de 17/11/2020.
Com efeito, a agravada Energisa S.A. está submetida às disposições da Resolução Normativa no. 414, de 09 de setembro de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a qual “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”.
Referida Resolução de no. 414/2010, é expressa em atribuir ao consumidor a responsabilidade exclusiva pela manutenção, adequação técnica e a segurança de suas instalações internas.
Referida Resolução Normativa é expressa, em seus artigos 14 e 15, em termos mais sucintos, que o ponto de entrega da energia elétrica limita-se entre o poste da fornecedora de energia elétrica situado na via pública com o padrão de entrada/poste do particular, localizado dentro de sua propriedade. Este padrão de entrada é, pois, de integral responsabilidade do particular, o qual deve respeitar todos os padrões exigidos na Resolução Normativa supramencionada, os quais são constatados mediante vistoria pela empresa distribuidora competente.
Neste aspecto, em uma análise sumária e não exauriente é possível verificar que em decorrência do ponto de entrega do autor estar danificado, o mesmo procedimento não foi realizado em sua residência, por medida de segurança, já que havia necessidade de reconstrução do padrão de entrada de energia elétrica.
Nessa senda, para que a concessionária efetue a ligação da energia elétrica é necessário que o consumidor construa e instale corretamente o padrão de entrada de energia, de acordo com as normas e padrões técnicos.
É o que dispõe, neste sentido, o art. 166 da Resolução retromencionada:
“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. § 1° As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27 , vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor. § 2° Na hipótese de a distribuidora constatar o disposto no § 1°, ela deve notificar o consumidor na forma do art. 142.”
Dessa feita, ainda que não tenha sido realizada perícia técnica para viabilizar a causa do evento (fogo) no padrão de entrada de energia elétrica do autor, de acordo com a supracitada disposição normativa, incumbe ao Agravante a aquisição e disponibilização do padrão de energia, visando assim, a contrapartida do fornecimento do serviço público pela concessionária agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o magistrado de piso.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =